Tribunal: STF
Processo: Rcl 50380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 323. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA. ATO RECLAMADO QUE REGISTROU A INALTERABILIDADE DO ATO JURÍDICO PERFEITO PRODUZIDO PELA ADESÃO DO EMPREGADO A PROGRAMA DE INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA OU À APOSENTADORIA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - Infraero, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, no art. 988, II e III, do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Processo nº 0000072-84.2021.5.09.0095, que teria afrontado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF nº 323.



    2. A reclamante sustenta não observada a determinação do Relator da ADPF nº 323, Ministro Gilmar Mendes, de suspender os processos que cuidem da aplicação da ultratividade de convenções e acordos coletivos. 



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada a manter o plano de assistência médica de trabalhador aposentado em 15.8.2016 nos mesmos moldes previstos no Acordo Coletivo de Trabalho de 2015/2016, não mais vigente, conferindo ultratividade à norma coletiva. 



    Segundo anota, contra a sentença, interpôs recurso ordinário, ao qual negado provimento, e, na sequência, recurso de revista, que pende de admissão no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    Postula seja cassada a decisão reclamada.



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 25).



    5. A parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contestação (edoc. 42). 



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido (edoc. 54). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à decisão proferida pelo Relator da ADPF nº 323, Min. Gilmar Mendes, que determinou, em 14.10.2016, a suspensão de “todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Confira-se excerto da decisão:



    “[...] Desse modo, em análise mais apurada do que se está aqui a discutir, em especial com o recebimento de informações do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, bem como por verificar, em consulta à jurisprudência atual, que a Justiça Trabalhista segue reiteradamente aplicando a alteração jurisprudencial consolidada na nova redação da Súmula 277, claramente firmada sem base legal ou constitucional que a suporte, entendo, em análise preliminar, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência. 



    Reconsidero, por esses motivos, a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 10). 



    Em relação ao pedido liminar, ressalto que não tenho dúvidas de que a suspensão do andamento de processos é medida extrema que deve ser adotada apenas em circunstâncias especiais. 



    Em juízo inicial, todavia, as razões declinadas pela requerente, bem como a reiterada aplicação do entendimento judicial consolidado na atual redação da Súmula 277 do TST, são questões que aparentam possuir relevância jurídica suficiente a ensejar o acolhimento do pedido. Da análise do caso extrai-se indubitavelmente que se tem como insustentável o entendimento jurisdicional conferido pelos tribunais trabalhistas ao interpretar arbitrariamente a norma constitucional. 



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 



    3. Na sessão virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022, após a propositura desta reclamação, esta Suprema Corte, por votação majoritária - na qual fui vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski - em sessão plenária, concluiu o julgamento do ADPF nº 323, para “declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (Ata de julgamento publicada no DJe de 02.6.2022). 



    4. Uma vez que julgado o mérito da ADPF nº 323, não subsiste o comando de suspensão dos processos que cuidem da matéria. Portanto, prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito os julgados a seguir, a título exemplificativo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). (grifei)



    5. De qualquer forma, ainda que superado o óbice - o que se admite apenas por concessão dialética -, melhor sorte não teria a reclamação, ante a ausência de similitude entre o ato reclamado e que decidido na ADPF nº 323.



    6. Reproduzo o acórdão reclamado, na fração de interesse:



    “Insurge-se contra a r. decisão, que determinou o restabelecimento e manutenção do plano de saúde do autor. Pugna seja reconhecida a legalidade e a constitucionalidade de todas as cláusulas do ACT 2019/2021 firmado em 3 de dezembro de 2019 pela Infraero e pelo SINA, notadamente a cláusula 48 que, dentre outros, prevê modalidades distintas de ressarcimento/indenização para empregados ativos e inativos (§16). 



    Consta da r. Sentença:



    Aduz o autor que foi contratado pela primeira ré em 27/12/1980, e se desligou da empresa em 15/08/2016, após ter aderido ao programa de desligamento incentivado (PDITA), em cuja lista de benefícios constava sua manutenção no Programa de Assistência Médica INFRAERO -PAMI.



    Segue relatando que desde 2011 os programas de desligamento foram incentivados na ré, como forma de reduzir o custo com pessoal e que a regulamentação do PAMI está devidamente prevista na "CARTILHA DO PROGRAMA DE INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA OU À APOSENTADORIA - PDITA - 2012", a cujas regras aderiu em 2016.



    Afirma que o ACT 2017/2019, assinado em 28.06.2018, impôs significativa alteração aos direitos dos ex empregados, que se aposentaram pelo PDITA, ora beneficiários do PAMI, tais como o aumento da coparticipação e fixação de mensalidade, e culminando, através do ACT 2019/2021, no encerramento e substituição do plano fornecido pela empresa pela obrigatoriedade de contratação de plano de saúde com reembolso de valor totalmente incompatível com o benefício prometido no programa ao qual aderiu.



    Em razão disso, pleiteia a condenação da ré a manter a cobertura para o autor e sua companheira no Programa de Assistência Médica INFRAERO - PAMI conforme as regras estipuladas à época da adesão ao PDITA, sem aplicação de novas regras fixadas nas convenções coletivas atuais e futuras.



    A ré, a seu turno, afirma que a alteração dos termos do plano de saúde oferecido foi feita por meio de negociação coletiva com a participação do MPT e mediação do TST, no caso do ACT 2019/2021, havendo previsão expressa de aplicação aos empregados aposentados. Nega que tenha descontinuado o benefício de assistência à saúde ofertado aos empregados, ex-empregados e aposentados da Infraero, mas apenas modificou a forma de custeio do plano de assistência médica. Explica que o sistema prevê a indenização, a ser efetuada na folha de pagamento dos titulares ativos e, nos casos dos ex-empregados aposentados e pensionistas, em conta corrente, mediante a comprovação mensal do pagamento da assistência à saúde contratada, de forma particular, nos limites pré-fixados de reembolso, também estabelecidos no instrumento coletivo. 



    Afirma ainda que havia previsão no Edital e das Cartilhas do PDITA que as alterações implementadas pelo novo ACT já estariam autorizadas pelo ex empregado aderente.



    Por fim, sustenta que não há fundamento para a continuidade de aplicação das normas coletivas anteriores ao caso do autor, porquanto inexistente ultratividade e que não a alteração se deu em obediência à Resolução nº 23/2018 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, que determinava a alteração dos programas de assistência à saúde das empresas públicas da União, e para atender à necessidade de reequilíbrio financeiro, que seria prejudicado pelo restabelecimento do PAMI para os empregados aposentados.



    Defende, ainda, que o restabelecimento do benefício ao autor consistiria em tratamento discriminatório entre empregados ativos e inativos da Infraero. Argumenta, por fim, que inexiste obrigatoriedade legal de manutenção do custeio do plano de saúde para os empregados que não mais estão vinculados à empresa, nos termos da Lei 9.656/1998, não havendo, por isso, ilegalidade nas alterações realizadas na forma de concessão do plano de saúde ao autor.



    Pois bem. Analiso.



    Inicio com a análise da raiz do direito do autor à participação no PAMI após a aposentadoria com extinção do contrato de trabalho.



    Ao contrário do alegado pela ré, a fonte jurídica não é diretamente o acordo coletivo, mas o regulamento do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA trazido às fls. 266/276, ao qual o autor aderiu, resultando em seu desligamento em julho/2016 (incontroverso). Note-se que foi sob as condições ali previstas que o autor aderiu à proposta patronal que levou a sua aposentadoria com extinção do contrato. Tal regulamento prevê em sua Cláusula 9, acerca do PAMI - Programa de Assistência Médica da Infraero:



    9 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFRAERO PAMI



    9.1 - Para o empregado que se enquadre às situações dos parágrafos 7º e 8º da cláusula 48 do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, ou outra que venha a substituí-la, fica garantida a utilização do PAMI pelas regras estabelecidas nos citados parágrafos.



    9.2 - Perderá o direito à utilização do PAMI assegurado neste instrumento, o beneficiário que deixar de efetuar o ressarcimento dos valores relativos à participação no caso de custeio do Programa nas datas estipuladas pela Empresa. Em caso de mudança na sistemática de utilização do PAMI oferecida aos empregados, os beneficiados neste item também ficarão sujeitos às alterações que porventura ocorram.



    O Acordo Coletivo referido no PDITA 2012, mantido até 2017, assim consigna sobre o PAMI (fls. 140, 184):



    CLÁUSULA 48 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA



    MÉDICA INFRAERO PAMI



    A lnfraero manterá o Programa de Assistência Médica lnfraero PAMI, para os(as) aeroportuários (as) que, inclusive durante o período de experiência do contrato de trabalho, firmarem termo de adesão a este benefício, nas condições que seguem: 



    Parágrafo 1° - A assistência médico-hospitalar será prestada por meio de contratos com entidades ou profissionais, que assegurem o direito de atendimento à hospitalização e/ou cuidados médicos.



    Parágrafo 2° - Na hipótese de rescisão do contrato com entidades de que trata o parágrafo 1° desta Cláusula, a lnfraero contratará novos serviços similares, ficando assegurado o reembolso das despesas médicas, até os limites constantes das Tabelas praticadas pela lnfraero, caso não haja a prestação dos serviços por outro contratado, respeitado os demais procedimentos previstos nesta Cláusula.



    (...)



    Parágrafo 7° - O(a) empregado(a) do quadro de cargo regular que tenha mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero e, na vigência do contrato de trabalho com a Infraero, se aposente pela Previdência Social, inclusive, se decorrente de auxilio doença ou de acidente no trabalho, terá direito a usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ainda que seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, salvo se for por justa causa.



    Parágrafo 8° - O(a) empregado(a) que tenha ingressado no quadro de cargo regular da Infraero, já na condição de aposentado(a) pela Previdência Social, poderá usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ao término da prestação de serviços a Infraero, desde que não seja assistido por outro Programa ou Plano Médico decorrente da aposentadoria, conte com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero, e seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, exceto se for por justa causa.



    (...)



    Parágrafo 10 - Considera-se dependente do beneficiário previsto nos parágrafos 7°, 8° e 9°, o seu cônjuge ou companheiro(a) designado(a) que comprove união estável como entidade familiar com declaração cartorial, ou tenha filhos(as) em comum.



    (...)



    Parágrafo 12 - Os beneficiários e seus dependentes previstos nos parágrafos 7°, 8°, 9°, e 10, só poderão utilizar o PAMI, nas localidades onde haja Dependência da Infraero.



    Parágrafo 13 - A participação no custeio do Programa de Assistência Médica Infraero - PAMI, por parte dos empregados(as) e ex-empregados(as) aposentados (as) nos termos dos parágrafos 7°, 8° e 9° desta Cláusula, excluída qualquer cobrança de taxa de administração paga à prestadora de serviço, será conforme Tabela de Participação constante da Cláusula 58 deste Instrumento, limitada, em cada caso de cirurgia e internação clínica, ocorrida a partir 1° de maio de 2003, ao máximo de 1 (um) salário base do (a) respectivo(a) aeroportuário(a), sendo que enquanto o (a) aeroportuário(a) exercer cargo de confiança considerar-se- á, para efeito deste limite, o valor do cargo regular, acrescido da Função Gratificada ou a Remuneração Global. 



    Para os ex-empregados(as) aposentados(as) o limite máximo será o valor atualizado do benefício da aposentadoria. O limite que trata este Parágrafo aplicar-se-á, também, no caso do primeiro retorno de internação ou primeira revisão de cirurgia do(a) aeroportuário(a), ocorridos até 15 (quinze) dias da respectiva alta.



    (...)



    Dito isso, afasto o argumento da ré de que as alterações dos ACT's posteriores afetam a parte autora, uma vez que a sua adesão não estava vinculada exclusiva e diretamente ao acordo coletivo, mas sim ao PDITA, que remetia ao acordo. A cartilha do PAMI e o ACT vigente à época da adesão garantiram que o empregado e sua companheira poderiam manter vitaliciamente a condição de beneficiário do programa de saúde. Trata-se, portanto, de direito instituído pelo regulamento do PDITA para vigorar para além da própria vigência dos ACTs da categoria. 



    Portanto, extinta a relação individual de trabalho, a relação com o plano de saúde ultrapassa o objeto legal do ACT. Assim, o direito de participação no PAMI após o vínculo de emprego depende não do ACT, mas daquele outro ato, de natureza regulamentar, que, ao ser aderido quando do PDITA 2012, ganha contornos de ato jurídico perfeito, o qual sequer o legislador pode alterar (Constituição, art. 5º, XXXVI).



    Por isso, são as disposições convencionais expressamente referidas na cláusula 9 do PDITA que se devem considerar para aferir o direito discutido nos autos, o que encontra amparo no entendimento semelhante retratado na Súmula 51, I, do C. TST, no sentido de que direitos assegurados por norma regulamentar patronal aderem ao contrato de trabalho e são inalteráveis para os trabalhadores que adquiriram tais direitos. 



    Assim, em princípio, o direito à participação do autor no PAMI, assegurado quando de sua adesão ao PDITA 2012, não se sujeita às alterações posteriores, constituindo-se esta adesão em ato jurídico perfeito vinculante para ambas as partes, nas condições pactuadas.



    Desta feita, analiso as condições previstas no PDITA, mormente porque a ré argumenta que o empregado teria concordado indiscriminadamente com todas as alterações posteriores a serem instituídas.



    A cláusula 9.2 já citada prevê que a mudança na sistemática de utilização do PAMI oferecida aos empregados sujeita a ela os empregados aposentados aderentes. A expressão é ampla, porém, entendo que a "mudança na sistemática de utilização" não é capaz de autorizar a sua substituição por programa de natureza inteiramente diversa, pelo mecanismo de reembolso por valor fixo por faixa etária, como veio posteriormente a ser adotado.



    A interpretação deve ser favorável àquele que adere às condições vigentes à época, pois há presunção de que foram justamente aquelas condições que motivaram a adesão e seria razoável ao aderente interpretar que estas restariam mantidas no tempo, no que se refere à essência da previsão.



    Portanto, não há como interpretar a cláusula 9.2 do PDITA para se entender que existe autorização irrestrita, especialmente para sujeitar aos aposentados aderentes a uma verdadeira substituição do PAMI por outro plano de saúde de natureza inteiramente diversa, com outra forma de custeio e gestão, mediante mero reembolso de valor fixo com faixa etária, com grave impacto financeiro e do serviço aos aderentes.



    No caso dos autos, o novo plano de saúde é algo inteiramente diverso nas suas características de gestão e custeio, o que não corresponde apenas a uma nova sistemática de utilização, até porque não se trata mais do PAMI, plano médico que tem a ré como autogestora, em regime de custeio de coparticipação, sendo este tendencialmente extinto com a substituição por outro inteiramente diverso e muito menos favorável.



    Gize-se que não se discute a validade do acordo coletivo que promoveu a substituição do PAMI por outro plano de saúde para os empregados da ré, com contrato vigente. Mas tão somente a estar ou não o autor sujeito a essa substituição, em virtude da inalterabilidade do ato jurídico perfeito produzido pela adesão ao PDITA 2012.



    Evidente, portanto, que o trabalhador, ao aderir ao programa de incentivo à aposentadoria, confiou, de boa-fé, nos termos colocados àquela época, qual seja, manutenção vitalícia do plano, com a cobrança apenas de participação, termos esses que foram incontroversamente violados pela parte reclamada.



    Registre-se, ainda, que é irrelevante a ausência de previsão legal de custeio do plano de saúde pela empregadora quando da aposentadoria do empregado, quando foi firmado contrato, que faz lei entre as partes, não cabendo a alegação, neste momento, de inexistência de obrigação legal, quando a ré se obrigou por ato negocial.



    Quanto ao impacto financeiro gerado pela manutenção do plano de saúde do autor, observo que a ré não se desincumbe de demonstrá-lo. A defesa apresenta simulações genéricas que não se prestam à prova de impacto financeiro de uma demanda individual. 



    De todo modo, ressalvados casos específicos sobre fechamento da empresa, eventual crise financeira do empregador não o autoriza a suprimir direitos dos empregados, ainda que se trate de empresa pública, não cabendo a ninguém o argumento de que não honrará com as obrigações que assumiu por não ter capacidade financeira a tanto.



    Finalmente, não configurara discriminação ilícita entre empregados ativos e inativos a manutenção do empregado aposentado no PAMI, uma vez que o direito adquirido e aperfeiçoado integrou o seu patrimônio jurídico e o contrato já estava extinto quando a modificação foi efetuada, o que atinge apenas os contratos em curso, como amplamente fundamentado acima.



    Diante do analisado, a pretensão defiro determinando que a ré mantenha vigente o plano de saúde do autor pelos termos, inclusive de custeio, descritas no ACT 2015/2016 da categoria, nos termos da fundamentação, vedada alteração por força de normas coletivas subsequentes.



    Defiro, ainda, a restituição de todos os valores contribuídos a maior que aqueles previstos no marco temporal ora definido, especialmente no que se refere à mensalidade, cuja previsão não existia à época em que o autor aderiu ao PDITA.



    Prejudicadas as demais pretensões sucessivas, relativas às alíquotas e valores do novo plano, considerando o decidido.



    No caso em exame, corroboro do entendimento externado em primeiro grau de que a adesão do autor ao regulamento do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA, que resultou no seu desligamento em julho/2016, é que deve prevalecer para o deslinde da questão, e não, o disposto na norma coletiva, porquanto foram sob as condições previstas no regulamento que o autor aderiu à proposta patronal e que resultou na sua aposentadoria com extinção do contrato laboral. Trata-se, assim, de direito instituído pelo regulamento do PDITA para vigorar para além da própria vigência dos ACTs da categoria.



    Portanto, igualmente concluo que não deve prevalecer o argumento da recorrente de que as alterações dos instrumentos normativos posteriores afetam o recorrido, visto que a sua adesão ao programa não estava vinculada exclusiva e diretamente ao acordo coletivo, mas sim, ao PDITA, que remetia ao acordo. De se notar, que tanto a cartilha do PAMI como o ACT vigente à época da adesão, garantiram que o autor e sua companheira poderiam manter vitaliciamente a condição de beneficiário do programa de saúde.



    Dessarte, considero preenchidos todos os requisitos elencados na cartilha do PAMI como o instrumento coletivo então vigente, motivo pelo qual o autor faz jus à manutenção do plano de saúde ofertado pelo réu (PAMI), tal como decidido pelo Juízo de origem.



    Ainda, consoante já salientado pelo i. magistrado, a manutenção do empregado aposentado no PAMI não configura discriminação ilícita entre empregados ativos e inativos, porque o direito adquirido e aperfeiçoado integrou o seu patrimônio jurídico e o contrato de trabalho já estava extinto quando a modificação foi realizada, o que atinge apenas os contratos em curso. Ademais, sequer possível crise financeira do empregador o autoriza a suprimir direitos dos empregados, ainda que se cuide de empresa pública.



    Mantenho”.



    7. Da leitura da decisão reclamada, observo que não se trata de concessão de ultratividade à norma coletiva, não aplicada, pela Corte de origem, a Súmula 277 do TST à espécie.



    8. A rigor, o Órgão reclamado entendeu que deve prevalecer o direito instituído no regulamento do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria – PDITA, que resultou no desligamento do trabalhador em julho de 2016 e cujas regras foram estabelecidas de forma unilateral pelo empregador. A esse respeito, a Corte reclamada explicitou que “a sua adesão [do trabalhador] ao programa não estava vinculada exclusiva e diretamente ao acordo coletivo, mas sim, ao PDITA, que remetia ao acordo”.



    9. Nesse contexto, não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da reclamação.



    10. A robustecer essa orientação, colho os seguintes julgados envolvendo a mesma parte reclamante: Rcl 50897, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.6.2022 e Rcl 51144, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.6.2022.



    11. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Na mesma linha, em casos análogos:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PACTUADA EXPRESSAMENTE PARA VIGER APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NO PRESENTE CASO. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 323-MC. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, discutiu-se cláusula prevista em norma coletiva, pactuada para viger de 1º/1/2019 a 31/12/2019, a qual preconizava que “as empresas se comprometem a reajustar, automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput”. 2. Na ADPF 323-MC, determinou-se “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”. 3. O caso concreto não guarda qualquer similaridade com o paradigma, uma vez que as partes expressamente pactuaram obrigação a ser eventualmente cumprida após o término da norma coletiva. Assim, a observância da cláusula se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência automática e extensiva de norma convencional exaurida, mas sim ocorrência de situação fática suficiente para a eficácia da norma convencional, mesmo após o fim de sua vigência formal. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 49876 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 323-MC/DF – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 41612 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020).



    12. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora